Tribunal: TJMT
Processo: 1056019-05.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056019-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE ALBERTO ADAMCZYK - CPF: 299.677.080-34 (APELADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1056019-05.2020.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1056019-05.2020.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

APELADO: JOSE ALBERTO ADAMCZYK

Número do Protocolo:

1056019-05.2020.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – LICENÇA PRÊMIO – EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO – DIREITO ADQUIRIDO – REGIME JURÍDICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo a oposição eficaz ao recurso.

2.
Incumbe ao relator negar provimento ao recurso que for contrário a
súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos e entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência
.

3.

Quando o servidor deixa de gozar sua licença prêmio e continua trabalhando normalmente até sua aposentadoria, faz jus à indenização correspondente
.

4.
É possível afirmar que a partir de 2 de outubro de 2003, quando da vigência do art. 192 da Lei Complementar Municipal no 093/2003, os servidores municipais de Cuiabá/MT não têm direito ao benefício da licença prêmio

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1056019-05.2020.8.11.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

APELADO: JOSÉ ALBERTO ADAMCZYK

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT em desfavor de JOSÉ ALBERTO ADAMCZYK em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança no 1056019-05.2020.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial (Id. 105367002).

O Apelante sustenta que o pleito relativo a licença prêmio do período compreendido entre 1994/1999 e 1999/2004 encontra óbice no art. 131 da Lei Municipal no 1.259-A, considerando que o seu não gozo, dentro de 30 dias da decisão que a deferiu, ocasiona perda do direito. Aduz que a conversão da licença prêmio em pecúnia deixou de existir por força do art. 58 da Lei Orgânica do município de Cuiabá/MT, conforme Emenda à Lei Orgânica no 12/2003. Afirma que a licença prêmio foi extinta em decorrência do art. 192 da Lei Complementar Municipal no 093/2003, atingindo o quinquênio 2004/2009 e 2009/2014. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, em decorrência do Tema no 635/STF e súmula no 8 da Turma Recursal. Afirma que o recurso não deve ser conhecido, considerando a violação a dialeticidade recursal. No mérito, pleiteia o desprovimento recursal (Id. 105367008).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 112418967).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1056019-05.2020.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1056019-05.2020.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

APELADO: JOSE ALBERTO ADAMCZYK

V O T O

SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara:

O Apelado sustenta que o Recurso de Apelação se limitou a reproduzir os mesmos argumentos da contestação, violando a dialeticidade recursal.

Essa matéria encontra previsão no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil, sendo estabelecido, entre outros casos de inadmissibilidade, o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo ao Apelado a oposição eficaz ao recurso.

No que se refere ao conteúdo da dialeticidade, Araken de Assis nos mostra que ela deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual (Manual dos Recursos, 8o edição. Revista dos Tribunais. p. 125). Argumenta que a pertinência e a atualidade se referem ao necessário contraste entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões da impugnação. A impugnação deve ser específica, explicitando as razões de fato e os argumentos de direito que permitam ao órgão
ad quem
individualizar com precisão eventual
error in iudicando
ou o
error in procedendo
alegado no recurso.

Com esses esclarecimentos, observo que o Recurso de Apelação impugnou de forma específica a sentença de improcedência, tanto é que pleiteou pela sua reforma e julgamento de improcedência da pretensão inicial. Em relação ao mérito recursal, apresentou elementos de fato e de direito para impugnar o conteúdo da decisão recorrida.

Com essas razões, afasto a preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação.

VOTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Egrégia Câmara:

O Apelado apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do Recurso de Apelação em decorrência do Tema no 635/STF e súmula no 8 da Turma Recursal.

O art. 932, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Disso decorre que incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a
súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos e entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Essas situações, portanto, ocasionam o não provimento do Recurso de Apelação por decisão monocrática do relator; não se trata, como se vê, de não conhecimento do recurso, que se dá quando ele for inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme prevê o inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que o pleito relativo a licença prêmio do período compreendido entre 1994/1999 e 1999/2004 encontra óbice no art. 131 da Lei Municipal no 1.259-A, considerando que o seu não gozo, dentro de 30 dias da decisão que a deferiu, ocasiona perda do direito. Aduz que a conversão da licença prêmio em pecúnia deixou de existir por força do art. 58 da Lei Orgânica do município de Cuiabá/MT, conforme Emenda à Lei Orgânica no 12/2003. Afirma que a licença prêmio foi extinta em decorrência do art. 192 da Lei Complementar Municipal no 093/2003, atingindo o quinquênio 2004/2009 e 2009/2014.

Conforme relatado, a pretensão inicial se volta para o recebimento das licenças prêmios em relação aos seguintes períodos: 1994/1999, 1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014.

A questão se cinge ao dever de ter revertido em pecúnia os benefícios correspondentes às licenças-prêmio não gozadas quando em atividade e não computadas para fins de aposentadoria.

Não há dúvidas que, quando o servidor deixa de gozar sua licença prêmio e continua trabalhando normalmente até sua aposentadoria, faz jus à indenização correspondente.

Negar a conversão, quando possível, seria, então, suprimir o direito que o servidor adquiriu ao gozo, o que é contrário ao ordenamento jurídico. Além disso, resultaria em enriquecimento sem causa em favor do município.

Logo, com a aposentadoria surge o direito do servidor em requerer as verbas rescisórias, não usufruídas na atividade, sendo despiciendo que haja prévio requerimento administrativo.

Em data recente, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.086), fixou a tese de que os servidores públicos possuem o direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídas nem contadas em dobro para aposentadoria, bem ainda a desnecessidade de comprovar que a não fruição se deu no interesse da Administração.

Embora o
leading case
seja com base na legislação do servidor público federal, o raciocínio já vem sendo impresso na jurisprudência, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS — DIREITO INCONTROVERSO — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em pecúnia é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas, observado que as férias em relação ao período de 2001 a 2002 já foram usufruídas. Recurso provido em parte. (N.U 1048137-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADOIA ESPECIAL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O servidor público aposentado tem direito à conversão, em pecúnia, de férias e licença-prêmio que não usufruiu, a fim de se evitar o locupletamento ilícito da Administração Pública. 2. Não fez o Réu prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC. 3. Consectários legais adotados em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. 4. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, §3o, art. 85 do CPC, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 1045107-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – DIREITO AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O recurso de apelação não é via adequada para impugnar a gratuidade da justiça, uma vez que esta insurgência, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, deveria ser manejada em sede de impugnação à assistência judiciária 2. O prazo prescricional para cobrança das verbas rescisórias não corre enquanto o servidor se encontrar em atividade, passando a correr para efeito de indenização, apenas depois da aposentadoria. 3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (STJ - REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) 4. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF. (N.U 0014378-30.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Disso decorre a possibilidade de conversão, em pecúnia, da licença prêmio referente aos períodos de 1994/1999 e 1999/2004.

Em relação aos períodos de 2004/2009 e 2009/2014 existe um óbice intransponível para sua conversão em pecúnia.

A Lei Complementar Municipal no 093/2003 extinguiu, a partir de sua vigência, entre outros benefícios, a licença prêmio:

Art. 192
Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei
, o adicional por tempo de serviço,
a licença prêmio
, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá. (Destaquei)

É possível afirmar, portanto, que a partir de 2 de outubro de 2003 os servidores municipais de Cuiabá/MT não têm direito ao benefício da licença prêmio.

Sobre o tema,
o Supremo Tribunal Federal tem decidido, de forma reiterada, acerca da inexistência de direito adquirido a regime jurídico:

EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO
. CENSORES. REPOSICIONAMENTO.
DIREITO

ADQUIRIDO
À
REGIME

JURÍDICO
. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há
direito

adquirido
a
regime

jurídico
, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 489.518 AgR – Primeira Turma – Ministro Roberto Barroso – j. 22.9.2015)

Conclui-se que e
m relação a 2004/2009 e 2009/2014 não devem ser computados para conversão em pecúnia, considerando que se referem a período em que a licença prêmio se encontrava extinta, conforme dispõe o art. 192 da Lei Complementar Municipal no 093/2003.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
para determinar a exclusão dos períodos de
2004/2009 e 2009/2014 para fins de conversão da licença prêmio em pecúnia
.

Considerando o parcial provimento do Recurso de Apelação, condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022